Tribunal: CARF
Processo: 10073.720507/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
GLOSA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP DECLARADA. NÃO CONHECIMENTO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E PRECLUSÃO.
Por não ter insurgido contra a glosa da área de preservação permanente e por ter afrontado o princípio da dialeticidade recursal, não deve ser a matéria conhecida.
PEDIDO DE RELIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Apesar de ter a DRJ ter declinado uma série de razões para o não acolhimento do pedido de realização de prova pericial, o recorrente limita-se a reiterar os mesmos termos da impugnação, afronta expressa ao princípio da dialeticidade.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. TESE NÃO SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
Despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do inc. III do art. 151 do CTN, e em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
INEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO RECURSAL OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE VALORES OU BENS. SÚMULA VINCULANTE No 21.
Afastadas a exigibilidade de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, conforme a Súmula Vinculante no 21.
ÁREAS DE ISENÇÃO DECLARADAS. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO.
A hipótese de erro de fato deve estar devidamente comprovada para fins de retificação de área declarada como isenta pelo contribuinte.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE EM VALOR MÉDIO DO MUNICÍPIO.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720507/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.757 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA ELIZABETH TANNUS NOTARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
GLOSA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
DECLARADA. NÃO CONHECIMENTO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE E PRECLUSÃO.
Por não ter insurgido contra a glosa da área de preservação permanente e por
ter afrontado o princípio da dialeticidade recursal, não deve ser a matéria
conhecida.
PEDIDO DE RELIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
Apesar de ter a DRJ ter declinado uma série de razões para o não acolhimento
do pedido de realização de prova pericial, o recorrente limita-se a reiterar os
mesmos termos da impugnação, afronta expressa ao princípio da dialeticidade.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. TESE NÃO SUSCITADA EM
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
Despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do inc. III do art.
151 do CTN, e em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
INEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO RECURSAL OU ARROLAMENTO
PRÉVIO DE VALORES OU BENS. SÚMULA VINCULANTE No 21.
Afastadas a exigibilidade de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo, conforme a Súmula
Vinculante no 21.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720507/2013-14
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720507/2013-14

ÁREAS
DE
ISENÇÃO
DECLARADAS.
ERRO
DE
FATO.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO.
A hipótese de erro de fato deve estar devidamente comprovada para fins de
retificação de área declarada como isenta pelo contribuinte.
VALOR
DA
TERRA
NUA
-
VTN.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO COM BASE EM VALOR MÉDIO DO MUNICÍPIO.

Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, maculado o arbitramento
do VTN, devendo ser mantido o valor declarado pela recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto ao arbitramento do VTN e aos erros materiais contidos
em DITR, e, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento para restabelecer o VTN
declarado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA ELIZABETH TANNUS
NOTARI contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília– DRJ/BSB –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para restabelecer as
áreas declaradas de interesse ecológico, mantendo-se a glosa de parcela da área de preservação
permanente lançada em DITR e o arbitramento do VTN, com base nos dados extraídos do SIPT,
referente ao exercício de 2009.
Colaciono, por ora, tão somente a ementa da decisão recorrida por bem
sumariar todas as teses apresentadas na peça impugnatória:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720507/2013-14

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de
fiscalização exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores, para alterar informações da declaração
do ITR que não sejam objeto da lide.
DAS ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS.
Exige-se que as pretendidas áreas de floresta nativas, para fins
de exclusão do ITR, tenham sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA.
DAS ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para fins de exclusão do ITR/2009, devem ser restabelecidas as
áreas declaradas de interesse ecológico incluídas em APA,
comprovadas por ato específico de órgão competente e por ADA
protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 pela
autoridade fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico
de avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE GLOSADA
– MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa parcial dessa
área para o ITR/2009, por não ter sido expressamente
contestada nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação de
convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de
questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação. (f. 317/318; sublinhas deste
voto)
Calha esclarecer que, a despeito de ter a instância “a quo” tratado em apartado
das ditas áreas cobertas com floresta nativa, não houve declaração – e, por óbvio, tampouco
glosa – da extensão. O que se pretendia, em sede impugnatória, era a retificação da DITR, que
veio a ser negada pela DRJ.
Intimada do acórdão, a recorrente, em 22/01/2014, apresentou recurso
voluntário (f. 331/357) requerendo atribuição de efeito suspensivo e informando não ter
procedido o arrolamento de bens em garantia. Acrescentou, em apertadíssima síntese, ter
demonstrado a existência de área de preservação permanente, a incorreção do VTN arbitrado e a
confiscatoriedade da multa aplicada. Em caráter subsidiário, reiterou o pedido de realização de
perícia.
É o relatório.
Voto
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720507/2013-14

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância administrativa.
Da mera leitura da ementa da decisão recorrida resta assentado não ter a ora
recorrente se insurgido contra a glosa da área de preservação permanente, de modo que
considerada a matéria preclusa. Fora asseverado que
[a] glosa parcial das áreas de preservação permanente informadas,
reduzidas de 905,9 ha para 534,9 ha, efetuada pela autoridade
autuante para o ITR/2009, não foi expressamente contestada nos
autos, sendo considerada matéria não impugnada, nos termos
do art. 17 do Decreto n° 70.235/1972, com redação do art. 10 da
Lei n° 8.748/1993 e art. 67 da Lei no 9.532/1997. (f. 324; sublinhas
deste voto)
Em afronta ao princípio da dialeticidade, norteador do conhecimento recursal,
queda a recorrente silente sobre o reconhecimento da preclusão e, como se apreciada tivesse sido
a questão pela instância “a quo”, sustenta ter sido mantida
a glosa parcial da área de preservação permanente, em 534,9 ha,
arbitrou o VTN era R$ 11.554,04/ha, considerou como sendo
ÁREA TRIBUTÁVEL 372 HA DE FORMA ABSURDA E
IRRESPONSÁVEL, aplicou de foram desarrazoada a alíquota de
8,6%, resultando em um suposto debito tributário de R$
716.414,27. (f. 333)

Seja pela ausência de insurgência quando do manejo da impugnação, seja por
afronta à dialeticidade recursal, não conheço das teses lançadas acerca do restabelecimento
da área de preservação permanente.
Igualmente por afrontar a dialeticidade recursal deixo de conhecer do pedido
de realização de perícia. Apesar de ter a DRJ ter declinado uma série de razões para o não
acolhimento do pedido – cf. f. 324 –, limita-se a
reitera[r] o pedido de diligência e ou perícia, com fundamento no
Art. 16, IV, do Dec. 70.232/72, para que, em exame técnico,
considerando as essenciais razões de fato, sejam sanadas quaisquer
dúvidas que ainda possam existir sobre a condição do imóvel e
consequentemente, sobre a subsunção do fato à norma. (f. 352)
De toda sorte, ainda que possível conhecê-lo, certo o seu não acolhimento.
Como bem explanado pela instância “a quo”, para elidir o lançamento bastaria a apresentação de
prova documental cujo ônus recai sobre a recorrente. Despicienda a realização de perícia, razão
pela qual, na esteira do acórdão da DRJ, sem motivos para acolhê-la.
Por fim, inova a recorrente ao arguir a confiscatoriedade da sanção aplicada,
restando inviabilizada sua apreciação. No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou
judicial –, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o
conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso,
inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720507/2013-14

fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem. Não conheço da insurgência quanto à sanção aplicada.
Por essa razão, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os
demais pressupostos de admissibilidade.
A recorrente pediu que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso e informou
que deixou de “fazer o arrolamento de bens em garantia (...) tendo sido o Art. 33, §2°, do
Decreto n° 70.235/72 julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.” (f. 332)
Despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo, eis que
automaticamente concedido, por força do disposto no inc. III do art. 151 do CTN, bem como em
atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Além disso, com a edição do verbete sumular vinculante de no 21, o exc.
Supremo Tribunal Federal declarou “inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
I – DA (IM)POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO
Ausente a retificadora, há possibilidade de revisão de ofício, a qualquer tempo,
pela Administração Pública, caso cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro
material no momento da realização da declaração por parte do sujeito passivo. É dever, portanto,
de quem errou demonstrar sua ocorrência.
De forma genérica, diz que
[a] sua cobertura por florestas nativas, com absoluta falta de
aptidão para atividades agrícolas é fato, inconteste, e de fácil
constatação.
Da feitura da sobreposição da planta do imóvel com a imagem do
satélite disponível no Google Eaerth, tem-se a real fotografia da
Area objeto deste recurso, com a tradução fiel da sua condição,
conforme imagem abaixo.
(...)
A foto de satélite acima chama a atenção, à evidente situação do
imóvel, em local litorâneo, montanhoso e isolado, sem qualquer
acesso terrestre.
A Area em sua integralidade, e coberta por floresta nativa de Mata
Atlântica, em estágio médio ou avançado de regeneração,
representa extensa área, praticamente intocada da natureza ern sua
maior parte.
O imóvel está integralmente coberto por florestas nativas de Mata
Atlântica, (exceção a um pequeno vilarejo de pescadores) não
podendo ser tributado nos termos do disposto no inciso "e" do Art.
10, §1°, II, da Lei n° 9.393/96.
Reitere-se, nesse sentido a solução de consulta n° 60 de 29 de
fevereiro de 2008, perfeitamente aplicável ao presente caso.
(...)
Assim, absurda e totalmente negligente a consideração de 372 ha
como se aproveitáveis fossem, bem como a aplicação da alíquota
de 8,6%, calculada pelo grau de utilização de uma área que se quer
pode ser utilizada seja porque parte representa Área de preservação
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720507/2013-14

permanente e parte representa área de Interesse Ecológico, ou
simples mata nativa em estágio médio ou avançado de regeneração.
7. O imóvel possui 534,9 ha de Área de Preservação Permanente,
incontestes, conforme apurado pelo Lançamento e ratificado pela r.
decisão recorrida.
O seu remanescente, mata nativa em estágio médio ou avançado de
regeneração, possui limitação ambiental por interesse ecológico,
haja vista estar integralmente inserido na Área de Proteção
Ambiental de Cairuçu — APA, criada pelo Decreto Federal n°
89.242 de 27 de dezembro de 1983, conforme reconhecido pelo
ICMBio (Instituto Chico Mendes de Biodiversidade), responsável
pela administração da referida APA.
O grande interesse pela conservação da biodiversidade se justifica
pelo fato da área estar localizada no costão da Serra do Mar, que,
nos termos do decreto respectivo são essenciais para assegurar a
proteção do ambiente natural, que abriga espécies raras e
ameaçadas de extinção, paisagens de grande beleza cênica,
sistemas hidrológicos da região e as comunidades caiçaras
integradas nesse ecossistema, e não tem qualquer aptidão agrícola.
Esse fato está devidamente configurado no Laudo Técnico-
Agronômico, onde se constatou ser a propriedade constituída de
solos rasos, hidro mórficos salinos, bem como solos rochosos,
sujeitos a erosão, em regido absolutamente montanhosa.
Por isso mesmo, e até para evitar maiores tragédias e danos ao
Meio Ambiente, o Órgão Ambiental respectivo, no caso, o ICM-
Bio, declarou essas Áreas de interesse ecológico, determinando
restrições absolutas à utilização agrícola das mesmas.
8. Note-se que além do imóvel na sua integralidade estar inserido
na APA, o que significa ser objeto de proteção para a manutenção
do ambiente natural, partes inteiras da propriedade foram
abrangidas por zoneamentos através de Portaria da SEMA,
restringindo-se diversas atividades na propriedade, especialmente
as de exploração agrícola, pecuária, granjeara, agrícola ou florestal.
Nesse sentido, de acordo com o Plano de Manejo da referida APA
1, pode-se verificar que nas Areas inseridas na Zona de
preservação da vida silvestre — ZPVS (327,14 ha), na Zona de uso
comunitário, cultura, educação, esporte e lazer — ZUCEL (4,9 ha),
na Zona de Conservação Costeira — ZCC (351, 72 ha) e na Zona
de expansão das vilas caiçaras — ZVC, (13,31 ha) é proibido
exercício de qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeara,
agrícola ou florestal, por seu interesse ecológico.
9. Ou seja, todo o remanescente do imóvel,
desconsiderada a Área de Preservação Permanente, estão sob o
manto restritivo, ou quase nulo, do zoneamento protetivo do plano
de manejo da APA, imprestáveis para qualquer exploração
agrícola, pecuária, granjeara, agrícola ou florestal, excluídas das
áreas tributáveis, tanto pelo inciso "a", "b", "c', ou ce" do Art. 10, §
1°, II, da Lei n° 9.393/96.
10. Assim, IMPOSSÍVEL, NUMA PROPRIEDADE COMPOSTA
INTEIRAMENTE POR AREA DE LIMITAÇÃO AMBIENTAL,
SEJA ELA AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU
AREA
OBJETO
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL
POR
INTERESSE
ECOLÓGICO
CRIADA
PELO
PODER
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720507/2013-14

EXECUTIVO OU MERA FLORESTA NATIVA EM ESTÁGIO
MÉDIO OU AVANÇADO DE REGENERAÇÃO, CONFORME
CABALMENTE DEMONSTRADO, POSSUIR 372 HECTARES
COMO
SE
APROVEITÁVEIS
FOSSEM,
CONFORME
PRETENDE A R. DECISÃO RECORRIDA.
11. Importante mencionar que qualquer desajuste de área se
justifica pela diferença entre a real metragem do imóvel de
1.184,63 ha e a apresentada na somatória das matriculas, ou seja,
qualquer excedente que se queira apresentar será fictício, e terá as
mesmas restrições de todo o imóvel, não cabendo outra definição,
apenas pot não estar incluído na somatória das áreas acima.
A r. decisão, em que pese reconhecer a existência de diferença da
área, conforme apresentada, não procedeu a sua correção, e
aplicação.
Veja-se, que diferentemente do que se entende a r. decisão
recorrida, tal alteração pleiteada não se trata de uma retificação,
onde se faz necessária a espontaneidade, mas sim de um ajuste
fático trazido por fato novo, quando da feitura do Levantamento
Planaltimetrico.
De modo que como o ITR deve incidir apenas e tão somente sobre
a área da qual a recorrente é proprietária, faz-se, portanto,
necessária a sua correção, embasada em documentação hábil a
comprovar o fato. (f. 334 /339, passim)
Adiro à conclusão da DRJ no sentido de que, “ainda que houvesse a
possibilidade de retificação da DITR/2009, a hipótese de erro de fato deveria estar devidamente
comprovada.” (f. 321)
II – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
Para rechaçar a pretensão de ver restabelecido o VTN declarado, assevera a
instância de piso que
[a] autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo
do VTN declarado para o ITR/2009, R$ 6.818.571,34 (R$
5.644,99/ha) e arbitrá-lo em R$ 13.956.124,92 (R$ 11.554,04/ha),
com base no SIPT da Receita Federal, instituído em consonância
com o art. 14 da Lei 9.393/1996, observado o art. 3 0 da Portaria
SRF n° 447/2002 e o item 6.8. da Norma de Execução Cofis n°
02/2010, aplicável à execução das atividades da malha fiscal desse
exercício.
Esse valor corresponde ao VTN médio, por hectare, constante
do Sistema de Prego de Terras — SIPT de 2009, tendo sido
apurado com base nos valores informados pelos próprios
contribuintes nas suas respectivas declarações do ITR, para os
imóveis localizados no município de Parati — RJ (fls.89).
No caso, ficou caracterizada a subavaliação do VTN declarado
para o ITR12009, cabendo A. autoridade fiscal arbitrar novo valor
de terra nua para efeito de cálculo desse imposto, em obediência
aos artigos 14 da Lei n° 9393/1996 e 52 do Decreto n° 4.382/2002
(RITR).
A requerente alega ser fantasiosa a aplicação desse VTN médio do
SIPT, embora mantenha o referido valor arbitrado em seu
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720507/2013-14

demonstrativo retificador na impugnação (fls. 118) e no laudo
técnico (fls. 197).
Assim, para revisão do VTN arbitrado, seria necessário novo laudo
de avaliação com ART/CREA, emitido por profissional habilitado
ou empresa de reconhecida capacitação técnica, que demonstrasse
de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado ou pretendido,
a
preços
de
mercado
em
01/01/2009,
considerando
as
peculiaridades do imóvel.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel
avaliado, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na
norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento
estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de
forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel, a preços de
mercado, em 01/01/2009, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.
Dessa forma, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela
autoridade fiscal para o imóvel "Praia Grande da Cajaiba", R$
13.956.124,92 (R$ 11.554,04/ha), por ter ficado caracterizada a
subavaliação do VTN declarado para o ITR/2009, R$ 6.818.571,34
(R$ 5.644,99/ha), e não ter sido apresentado documento hábil para
revisá-lo..” (f. 323/324; sublinhas deste voto)
Em grau recursal reitera ter sido o
laudo foi enfático e transparente ao demonstrar com veracidade as
características e peculiaridades do imóvel, deixando bem claras as
suas diferenciações dos demais.
Sem beira de dúvida todas as condições inerentes à propriedade,
tais como localização, topografia e solos, cobertura vegetal, as
distribuições das áreas do imóvel, assim como a sua restrição de
uso, foram delineadas e comprovadas.
São propriedades que não se equiparam para fins de cálculo do
valor da Terra. A utilização da média dos preços das
propriedades de Parati, é uma atitude preguiçosa e
inconsequente do Poder Público.
Motivo pelo qual, a simplista decisão de utilização da SIPT
para uma Área de tão complexa condição, que não se
assemelha às demais, deve ser afastada.
A alegada subavaliado do VTN, confirmada na r. decisão, não foi
comprovada, a simples justificativa, pelo fato da recorrente não ter
se utilizado da SIPT para a realização do seu cálculo tributário, não
serve como fundamentação, haja vista que tal cálculo, conforme
amplamente demonstrado não pode ser aplicado ao presente caso.
(f. 350; sublinhas destre voto)
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720507/2013-14

ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual
de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e
acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis,
observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
Além de a DRJ reconhecer que valor utilizado no lançamento tem como origem o
valor médio das DITRs do município, conforme já relatado, às f. 112 tela do SIPT corroborando
tal assertiva. Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, maculado o arbitramento do
VTN, devendo ser mantido o valor declarado pela recorrente.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto ao
arbitramento do VTN e aos erros materiais contidos em DITR para, na parte conhecida,
dar-lhe parcial provimento para restabelecer o VTN declarado.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital